Tribunal: TJBA
Processo: 8064033-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064033-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CHECK LIST SOLUCOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
COBRANÇA DE I
SS
.
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL ATRAVÉS DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSÁRIO. CONFISCO NÃO CONFIGURADO.
FUMUS BONI IURIS
. AUSENTE.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Exceção de Pré-Executividade é uma defesa atípica que pode ser apresentada pelo executado desde que os questionamentos levantados estejam documentalmente comprovados, que não demande dilação probatória e que, por se tratar de questão de ordem pública, seja reconhecível de ofício e a qualquer tempo.

2. Na hipótese dos autos não ficou comprovado, de plano, que os sócios incluídos na CDA não foram notificados no processo administrativo, inexistindo comprovação do descumprimento dos princípios do contraditório e ampla defesa.

3. A juntada de cópia do processo administrativo não é requisito essencial para o ajuizamento da execução fiscal, mas sim a certidão de dívida ativa, que detém presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

4. A incidência de multa no percentual de 30% mostra-se em consonância com o entendimento firmado pelo STF, inexistindo o
fumus boni iuris
nas alegações do Agravante.

5. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.